Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731281-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S RECORRIDO: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP E OUTRAS AVENÇAS. INSTALAÇÃO E MONTAGEM DA REDE CANALIZADA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS. VAZAMENTOS. COMPROVAÇÃO. TROCA DA TUBULAÇÃO. OBRAS CIVIS NECESSÁRIAS À SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA REALIZADAS ÀS EXPENSAS DO CONDOMÍNIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. GARANTIA DO SERVIÇO PRESTADO. ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante estabelece o § único do artigo 927 do Código Civil, “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 2. Nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. 3. Comprovado, por meio de perícia técnica judicial, que os gastos despendidos com a execução das obras civis necessárias à substituição da rede canalizada de distribuição de gás nas unidades imobiliárias em que foram detectados vazamentos foram suportados pelo Condomínio, impõe-se o dever de indenizar da empresa contratada, porquanto a ela incumbe, nos termos do artigo 618 do Código Civil, garantir, durante o prazo de cinco anos, a qualidade, solidez e segurança dos serviços prestados. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV, sustentando que o colegiado, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 783, inciso XII, e 803, inciso I, porquanto a turma julgadora afastou a certeza e a liquidez do título em execução, mesmo havendo nos autos provas suficientes de que a obrigação contratada foi cumprida e de que a cobrança recai sobre parcelas vencidas. A recorrida, em contrarrazões, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020) Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada afronta aos artigos 783, inciso XII, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora concluiu que, verbis: “(...) De plano, verifica-se que houve apenas o cumprimento parcial do contrato de prestação de serviços advocatícios, não merecendo acolhida a alegação do apelante de que sua obrigação era de apenas a propositura da ação de inventário (...) quanto à alegação do apelante de que está executando apenas as parcelas vencidas do contrato de honorários, não é o que se observa. A rescisão do contrato de trabalho ocorreu no dia 20/05/19, a execução é da parcela vencida no dia 15/08/19 e do valor de 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente à transferência de titularidade do imóvel do empreendimento Visionare, que sequer foi construído. Assim, fazendo-se necessária ampla discussão sobre o contrato dos honorários, os serviços prestados, o quantum devido, inviabiliza-se a execução por ausência de certeza e liquidez no título executivo extrajudicia.” (ID 18446475 - Págs. 4/5). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se extrai dos excertos ora transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, sobre o tema, veja-se o AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019. Nesse mesmo sentido, confira-se também: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERTEZA. EXIGIBILIDADE. LIQUIDEZ. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SÚMULA No 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a concluir pela inexistência de título representativo de obrigação certa, líquida e exigível, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1563073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29/10/2020) (g.n.). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029